Tribunal: TJES
Processo: 0007091-91.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007091-91.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELTON DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ARISTON LELES MUNIZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DE PARTE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, conforme o disposto no art. 560, do CPC. Nesse sentido, a reintegração de natureza possessória depende da demonstração dos requisitos elencados no art. 561, do CPC, quais sejam, (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho, e (iv) a perda da posse.

2. Infere-se dos autos que os recorridos demonstraram documentalmente a sua posse anterior na área de terra litigiosa, que foi adquirida da Sra. Marta Geruza de França Recla, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na data de 24.01.2019. Ademais, comprovaram que tomaram conhecimento do esbulho pelo recorrente, após a aquisição do imóvel, bem como a perda da posse.

3. Ainda que o recorrente tenha impugnado a sentença recorrida, no que diz respeito ao não acolhimento das teses apresentadas na contestação, a conclusão do Magistrado
a quo
está fundamentada em provas concretas existentes nos autos, à vista dos fatos apresentados na inicial.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007091-91.2019.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ARISTON LELES MUNIZ

ADVOGADO : MAURÍCIO VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDOS

: ANA PAULA VENÂNCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA E

ELTON DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO : AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à reintegração de posse de imóvel.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial formulado pelos Apelados, determinando a reintegração de posse dos 50 m2 (cinquenta metros quadrados) do imóvel esbulhado pelo Apelante, localizado no lote n.º 12, da Quadra n.º 25, da Rua Camilo Ferreira de Almeida, no Bairro Vila Izabel, em Linhares.

Ainda, ordenou o desfazimento de qualquer obra relacionada ao imóvel, condenando, por fim, o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Apelante pretende reformar a sentença recorrida, sustentando que (i) adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda, e (ii) não foram observadas as informações técnicas apresentadas na contestação (fls. 133/138).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento do recurso (fls. 144/146).

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 560, do CPC,
in verbis
,
[...] O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho [...]
.

Nesse sentido, a reintegração de natureza possessória depende da demonstração dos requisitos elencados no art. 561, do CPC, quais sejam, (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho, e (iv) a perda da posse.

Analisando o caso concreto, verifico a demonstração pelos Apelados de sua posse anterior na área de terra litigiosa, que foi adquirida da Sra. Marta Geruza de França Recla, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na data de 24.01.2019, conforme o recibo de compra e venda (fl. 21); a declaração do representante da imobiliária (fl. 22) e a descrição geral do imóvel emitido pelo município de Linhares, medindo 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) (fls. 31/32).

Ademais, os Apelados comprovaram que tomaram conhecimento do esbulho de 50 m2 (cinquenta metros quadrados) pelo Apelante, após a aquisição do imóvel, bem como a perda da posse, como se infere das fotografias (fl. 19) e certidão de demarcação do município de Linhares (fl. 33).

O Apelante alegou que adquiriu o lote n.º 11, e, em momento algum, invadiu o lote n.º 12 pertencente aos Apelados, confrontante ao seu.

Segundo afirmou, a diferença de metragem é fruto da medição incorreta ocorrida nos lotes n.º 19 e n.º 20, da Quadra n.º 25.

Não obstante, o Magistrado
a quo
acentuou que
[...] quanto à proporção do imóvel, a alegação de que o documento de fl. 91 condiz com a verdade dos fatos cai por terra ao se analisar as imagens de fl. 19 (não contestadas) diante do depoimento prestado perante este juízo pelo próprio subscritor da "Planta de Situação”, posto que ao afirmar que as frentes dos lotes 02 e 12 teriam a mesma metragem de 8 metros, diz que sequer fez a medição da frente do lote 02, ou seja, e1e teria suposto que a frente do 02 seria igual a frente do lote 12 pelo simples fato de serem confrontantes ao fundo, o que não se confirma quando analisadas as imagens mencionadas, pois claramente se percebe que o lote 02 é maior quanto à largura quando comparado com o lote 12 [...]
(fls. 129/129v).

Ainda que o Apelante tenha impugnado a sentença recorrida, no que diz respeito ao não acolhimento das teses apresentadas na contestação, observo que a conclusão do Magistrado
a quo
está fundamentada em provas concretas existentes nos autos, à vista dos fatos apresentados na inicial, justificando a concessão da reintegração de posse.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0007091-91.2019.8.08.0030_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)